Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em execução fundada em cédula de crédito bancário, para cassar a sentença que reconhecera a prescrição intercorrente. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da prescrição intercorrente e apontam erro material por suposta confusão entre prescrição ordinária e prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se o acórdão incorreu em erro material ao confundir a prescrição ordinária com a intercorrente; (ii) verificar se houve omissão quanto ao marco temporal da prescrição intercorrente, especialmente entre a suspensão (10/11/2020) e a consumação do prazo (10/11/2024).
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar a regra da prescrição ordinária e omitiu-se quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente reconhecida na sentença, de sorte que os vícios são sanados com efeitos infringentes.
4. A prescrição intercorrente é modalidade autônoma de prescrição, que se dá no curso da execução, e não se confunde com a prescrição ordinária, cujo termo inicial se vincula ao vencimento da última parcela contratual.
5. A execução foi proposta com base no vencimento antecipado da dívida (01/01/2018) e suspensa por decisão judicial em 10/11/2020, com prazo de suspensão encerrado em 09/11/2021, conforme art. 921, III, do CPC.
6. Inexistindo diligência constritiva efetiva após o fim da suspensão, o prazo trienal da prescrição intercorrente, aplicável à execução de cédula de crédito bancário, fluiu integralmente, consumando-se em 10/11/2024.
7. Conforme art. 921, § 5o, do CPC/2015, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução é extinta pela prescrição intercorrente, sendo inaplicável o princípio da causalidade nesse contexto.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento aos embargos de declaração opostos pelos apelados, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a omissão e negar provimento ao apelo do exequente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 4o-A e § 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. no 1322617, 0704503-20.2020.8.07.0012, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03/03/2021, DJe 22/03/2021; TJDFT, Ac. no 2020456, 0718099-57.2018.8.07.0007, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 24/07/2025.